Tribunal: TJDFT
Processo: 0748156-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748156-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NEILTON APARECIDO DA SILVA GOMES PACIENTE: NEILTON APARECIDO DA SILVA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DO INTERIOR - TJMS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por NEILTON APARECIDO DA SILVA, interno no sistema prisional, por meio do qual trata de questões relativas às provas dos fatos pelo qual foi condenado, bem como à pena fixada, conforme Id 53302530. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do impetrante/paciente (Id 53329674). Em petição de Id 53497641, esclarece a Defensoria Pública que, na realidade, pretende o impetrante/paciente revisão criminal do processo n.o 0001314-30.2022, julgado pelo Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, especificamente pelo Juízo da Vara de Aparecida do Taboado/MS. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 53602206, manifesta-se pelo não conhecimento do writ e pelo declínio de competência em favor do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para apreciar a revisão criminal. É o relatório. O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Como ressaltado pela Defensoria Pública, pretende o impetrante/paciente a revisão criminal dos autos do processo n.o 0001314-30.2022, por meio do qual foi condenado à pena de 8 anos de 9 meses de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, que tramitou no Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul. Assim, não sendo o habeas corpus o meio adequado para revisão criminal, bem como tendo em vista que o processo originário tramitou perante o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, para redistribuição dos autos da revisão criminal. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR